Tribunal: TJBA
Processo: 8000175-95.2026.8.05.9000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8000175-95.2026.8.05.9000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ARIOSVALDO MAIA DE CARVALHO

Advogado(s)
:
RAFAEL OLIVEIRA E SILVA

AGRAVADO: AGONCILO DOMINGOS DA CUNHA

Advogado(s)
:
MARCIO MOREIRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPENHORABILIDADE. MÍNIMO EXISTENCIAL. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de Instrumento interposto por exequente contra decisão interlocutória que, em sede de cumprimento de sentença de ação indenizatória, indeferiu o pedido de penhora de 30% (trinta por cento) sobre os proventos de aposentadoria do executado.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar se a regra da impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria comporta mitigação para a satisfação de crédito de natureza indenizatória, quando o devedor aufere benefício previdenciário de baixo valor.

III. Razões de decidir:

3. O art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil consagra a impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria, regra instituída para resguardar a dignidade da pessoa humana e garantir o mínimo existencial do devedor e de sua família.

4. A mitigação da impenhorabilidade de verbas de natureza salarial ou previdenciária exige a demonstração inequívoca de que a constrição não comprometerá a subsistência digna do executado. No caso concreto, o devedor percebe benefício no montante de R$ 1.212,00, de modo que a incidência de penhora no patamar de 30% reduziria seus rendimentos para valor inferior ao salário mínimo nacional, configurando risco direto e imediato à sua sobrevivência.

5. A satisfação parcial do crédito exequendo já ocorreu mediante o bloqueio e levantamento da quantia de R$ 21.333,52 via sistema SISBAJUD, circunstância que afasta a urgência extremada para a adoção de medida constritiva sobre verba estritamente alimentar de pessoa idosa.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso conhecido e desprovido
.

Tese de julgamento:

"1. É incabível a mitigação da impenhorabilidade de proventos de aposentadoria quando a constrição reduzir os rendimentos do devedor a patamar inferior ao salário mínimo nacional, sob pena de ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana e comprometimento do mínimo existencial."

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 833, inciso IV.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA - Agravo de Instrumento: 80094304820258050000, Relator.: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Publicação: 27/08/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º 8000175-95.2026.8.05.9000, em que figura como Agravante
ARIOSVALDO MAIA DE CARVALHO
e como Agravado
AGONCILO DOMINGOS DA CUNHA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG27